Tribunal: TJDFT
Processo: 0712319-40.2021.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando não se mostra possível citar o réu, notadamente diante da inércia da parte interessada em adotar as providências necessárias para tanto.
2. A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular dispensa a intimação pessoal do autor.
3. Apelação desprovida.